Tribunal: TJSP
Processo: 2252790-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252790-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO, é embargado JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252790-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19435
2
VOTO No 19435
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2252790-79.2019.8.26.0048/50000
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO
EMBARGADO: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
INTERESSADO: IPESP INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI
Embargos de Declaração. Alegação de contradição do julgado. Inocorrência.
Prequestionamento. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 82/87 que
deu provimento ao recurso do embargado.
Alega o embargante, em síntese, que o v.acórdão incorreu em contradição,
uma vez que é notável a ilegitimidade passiva do embargante para responder pela dívida que lhe é
imputada. Alega, ainda, que a União Federal, na figura da Receita Federal, jamais questionou sua
própria legitimidade para devolver os valores devidos ao recorrido. Sustenta que, de forma equivocada,
o embargado volta seu pedido para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diante do exposto,
prequestiona o artigo 17, 535, II e 337, XI do Código de Processo Civil e pede que a contradição
mencionada seja sanada e que a r. decisão agravada seja mantida reconhecendo a legitimidade da
Receita Federal para devolver os valores pecuniários (fls. 01/03)
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Ora, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos embargos de
declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material.
Conforme já analisado no v. acórdão, o IPESP tem legitimidade em cumprir a
decisão judicial. Isto porque “o artigo 157, inciso I da Constituição Federal dispõe que “pertencer aos
Estados o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem”. Neste sentido, afirmar que o IPESP não tem legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252790-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19435
3
para cumprir a determinação judicial porquanto “já repassou os valores para a Receita Federal” é um
entendimento equivocado das repartições tributárias. O imposto de renda, retido na fonte, dos
servidores públicos estaduais pertence ao Estado e não há qualquer repasse. Vale dizer, “nenhum
interesse tem a União na concessão, ou não, de tal isenção, que nenhum benefício ou prejuízo lhe
causa. O interesse da União assume feição meramente acadêmica, teórica, já que nenhum interesse
econômico tem na causa” (Apelação no 1040463-80.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Torres de Carvalho, dj. 04/09/2017). É certo que o IPESP encaminhou o impetrante para a
Receita Federal e, ao que tudo indica, o referido órgão efetuou o pagamento das restituições referente
aos exercícios de 2014 a 2017, no entanto, tal pagamento não transfere ao órgão da União a
responsabilidade pelo cumprimento da decisão judicial. Em verdade, a autarquia impetrada “busca
transferir para a Receita Federal a obrigação de restituir o imposto de renda que reteve na fonte e que
permanece no seu patrimônio” (Apelação no 1037815-30.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel Desa. Teresa Ramos, dj. 18/12/2017). Assim, o Instituto de Pagamentos Especiais de
São Paulo IPESP- tem legitimidade para o cumprimento da decisão judicial” (fls. 85).
Nota-se, portanto, que o v.acórdão foi claro ao reafirmar a responsabilidade
do IPESP no pagamento das restituições e que o encaminhamento do embargado para a Receita
Federal não transfere ao órgão da União a responsabilidade pelo cumprimento da decisão judicial
determinada nos autos.
Dessa forma, verifico que os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada; referem-se apenas a discordância do
decidido e foge aos limites específicos dos embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à
sua rediscussão.
Frise-se, por fim, que os presentes embargos não podem servir para fins de
prequestionamento da matéria que a embargante considera desrespeitada, pois, como já se decidiu:
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos Embargos de
Declaração notório propósito de prequestionamento para fins de manejo de
eventuais recursos constitucionais, havendo necessidade de que efetivamente
exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub judice'.”
(Embargos de Declaração no 992.05.078917-0/50000, 32a Câmara de Direito
Privado, E. TJ/SP. rel. Des. ROCHA DE SOUZA, j. 08/10/2009) Pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração.
Diante do exposto e pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR